Tribunal: TJSP
Processo: 0010989-50.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido - Ausência de mérito - Conclusão dos peritos foi contrária à progressão e o laudo contém aspectos negativos, sendo que o cativo demonstrou imaturidade, bem como assumiu parcialmente os delitos pelos quais responde. Some-se a isso que ele não estuda e tampouco trabalha, de modo

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido - Ausência de mérito - Conclusão dos peritos foi contrária à progressão e o laudo contém aspectos negativos, sendo que o cativo demonstrou imaturidade, bem como assumiu parcialmente os delitos pelos quais responde. Some-se a isso que ele não estuda e tampouco trabalha, de modo que todos esses elementos revelam ser prematura a inserção do cativo no regime intermediário - Decisão mantida - Agravo improvido.